Tribunal: TJPA
Processo: 0800844-04.2021.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800844-04.2021.8.14.0037

APELANTE: DEUDIANE BRAGA DOS SANTOS

APELADO: DEUZENIL DOS SANTOS NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0800844-04.2021.8.14.0037

APELANTE: DEUDIANE BRAGA DOS SANTOS

ADVOGADO: ALBERTO AUGUSTO ANDRADE SARUBBI – OAB/PA 15070-A

APELADO: DEUZENIL DOS SANTOS NASCIMENTO

ADVOGADO: ELIEL CARDOSO DE SOUZA – OAB/PA 28254-A

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

DIREITO CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO C/C PARTILHA DE BENS. BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de partilha de bens formulado em ação de reconhecimento e dissolução de união estável.

A controvérsia cinge-se à alegação de aquisição de bens móveis e imóveis durante a convivência, sem que, contudo, tenha sido produzida qualquer prova documental idônea da existência, da titularidade ou do esforço comum.

Nos termos do art. 1.725 do Código Civil, a presunção de comunhão exige demonstração mínima da aquisição onerosa dos bens durante a constância da união, o que não se verificou nos autos.

Ausente prova hábil da titularidade ou do regime de bens aplicável, inviável a partilha pretendida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Deudiane Braga dos Santos contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Francisco Joaquim da Silva Filho, da Vara Única da Comarca de Oriximiná, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, ajuizada em face de Deuzenil dos Santos Nascimento.

Na origem, a autora alegou ter mantido união estável com o requerido entre os anos de 2014 e 2020, período em que teriam construído patrimônio comum, solicitando a partilha de bens móveis e imóveis supostamente adquiridos na constância da convivência.

A sentença julgou improcedente o pedido de partilha de bens, ao fundamento de que não foram juntados aos autos documentos hábeis a comprovar a aquisição onerosa dos bens durante a vigência da união estável, tampouco sua efetiva titularidade em nome das partes. Em relação aos bens móveis e veículos mencionados, a sentença destacou a ausência de registro, contratos ou qualquer elemento comprobatório que indicasse a origem ou a titularidade comum. No tocante aos imóveis, não foram apresentados títulos aquisitivos ou registros no Cartório de Registro de Imóveis.

Inconformada, a autora/apelante interpôs recurso de apelação, reiterando suas alegações iniciais quanto à existência da união estável e da aquisição conjunta dos bens listados, requerendo a reforma da sentença e o deferimento da partilha proporcional.

O apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

FUNDAMENTAÇÀO

A matéria a ser dirimida consiste em verificar se restou comprovada a aquisição comum de bens móveis e imóveis durante a união estável, apta a ensejar partilha nos termos da legislação civil.

Nos termos do artigo 1.725 do Código Civil, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se à união estável o regime da comunhão parcial de bens, implicando que os bens adquiridos onerosamente na constância da união presumem-se comuns.

No presente caso, a apelante deixou de instruir os autos com elementos mínimos de prova documental capazes de demonstrar a existência dos bens, sua aquisição onerosa na vigência da união e, principalmente, a co-titularidade entre os conviventes.

Em relação aos veículos, não foi apresentado qualquer documento de registro (como CRLV ou DUT) que indicasse a titularidade ou o momento da aquisição. Da mesma forma, em relação aos bens imóveis não houve apresentação de escritura, contrato de compra e venda ou registro público.

No tocante aos demais bens móveis (como mobília, equipamentos e cabeças de gado), inexiste nos autos qualquer nota fiscal, contrato, ou prova hábil a indicar aquisição conjunta.

Dessa forma, a ausência de prova documental mínima impede o acolhimento do pedido de partilha, revelando-se acertada a sentença que julgou improcedente a demanda.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo a sentença de primeiro grau
por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025